Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-90.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-90.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: ZELENIDE VIANA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CARTÃO DE CRÉDITO ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA APOSENTADA SEM O SEU CONHECIMENTO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. PREJUÍZO FINANCEIRO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
ARBITRADO. R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DAS DECISÕES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM CASOS SEMELHANTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. MANTIDA. EVIDENCIADA CONDUTA ABUSIVA E INDEVIDA DO BANCO.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000118-90.2023.805.0138
,
em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelada
ZELENIDE VIANA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em

NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça